Tribunal: TJDFT
Processo: 0715779-92.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0715779-92.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FABIO SANTOS DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Apelação Criminal interposta por FÁBIO SANTOS DA SILVA contra a sentença (ID 54819904) proferida pelo Juizado Especial Criminal de Taguatinga, que a condenou como incursa nas penas do artigo 47, por seis vezes, do Decreto-Lei no. 3688/1941, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena definitiva de em 01 (um) mês e 12 (doze) dias de prisão simples, em regime semiaberto. Em suas razões (ID 54819909), a Defesa pugna pela absolvição do apelante, aduzindo ausência de provas suficientes de habitualidade delitiva e da ausência de tipicidade na espécie. Subsidiariamente, requer a exclusão do aumento de pena do art. 71 do Código Penal (continuidade delitiva), em razão do reconhecimento de que os fatos dos autos configuram uma única infração habitual. A Promotoria de Justiça não apresentou contrarrazões (ID 54819911). Instada a manifestar-se, a Procuradoria de Justiça oficia pela redistribuição dos autos às Turmas Recursais para as providências cabíveis(ID 54922241). É o relatório. De plano, verifico que o presente recurso deverá ser redistribuído à Turma Recursal, uma vez que se cuida de apelação criminal em virtude de condenação por crime de menor potencial ofensivo (artigo 47 do Decreto-Lei no. 3688/1941), com tramitação no Juizado Especial Criminal. Nos termos do art. 47 do Decreto-Lei n. 3688/1941 e o art. 61 da Lei n.o 9.099/95: Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa. Dispõe o art. 12, I, “b”, do Regimento Interno das Turmas Recursais, compete à Turma Recursal julgar apelação interposta contra sentença proferida em Juizado Especial Criminal. Nesse sentido é jurisprudência deste Tribunal: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. Constituindo a decisão impugnada sentença oriunda do Juizado Especial Criminal, abarcando infração de menor potencial ofensivo, nos termos do artigo 61 da Lei n. 9.099/95, caberá a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, em razão da competência material e absoluta, o julgamento do recurso de apelação interposto. Inteligência dos artigos 61 c/c 82, ambos da Lei 9.099/1995, bem como do artigo 11, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Determinada a remessa dos autos do processo a uma das Turmas Recursais do TJDFT. (Acórdão 1232206, 07145241920198070003, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/2/2020, publicado no PJe: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, para onde os autos devem ser redistribuídos. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR